Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028329-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA - CPF: 022.479.021-89 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -

ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS CONCERNENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRETENSÃO EM OBSTAR O BANCO DE ADOTAR MEDIDAS VISANDO OBTER SEU CRÉDITO E SER IMPEDIDO DE NEGATIVAR O NOME DO RECORRENTE E

PRETENSÃO EM PERMANECER NA POSSE DO VEÍCULO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o Agravante pretendia, abstenção de negativação de seu nome e manutenção na posse do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. O simples ajuizamento da Ação Revisional de Contrato

argumentando existência de encargos abusivos não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos.

5. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada
e depósito integral das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência tampouco de per si

tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a eventual busca e apreensão do bem financiado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028329-51-2025

AGRAVANTE:
EDINALDO DA SILVA

AGRAVADS:
BANCO PAN S/A E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Edinaldo da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na
Ação de Revisão de Contrato
ajuizada pelo Agravante,
indeferiu pedido de urgência em que o Agravante pleiteou que as instituições financeiras rés fossem impedidas de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e de ajuizar qualquer medida de cobrança ou de busca e apreensão do veículo enquanto pendente a discussão judicial
, fundamentando o Juízo a ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC e necessidade de dilação probatória.

Nas razões recursais o Agravante sustenta ter ingressado com Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo firmado com a parte Agravada, tendo em vista a
onerosidade dos encargos cobrados,
entre os quais, venda casada e juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros, tendo pleiteado que a Instituição Financeira seja impedida de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e de ajuizar qualquer medida de cobrança ou de busca e apreensão do veículo enquanto pendente a discussão judicial.

Verbera que o Juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, fundamentando sua decisão no entendimento de que os elementos carreados aos autos não seriam suficientes para, em cognição sumária, convencer o espírito do julgador, afirmando que a matéria demandaria dilação probatória e a instauração do contraditório.

Assinala que encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante, acrescentando que a fixação de juros remuneratórios de 3,24% ao mês e 46,61% ao ano encontra-se em um patamar 82,5% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período que era de apenas 1,91% ao mês e 25,54% ao ano.

Sustenta que referida cobrança, por si só, já evidencia a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, ademais, há no caso venda casada em relação ao seguro contratado.

Verbera a cobrança de juros capitalizados, além da possibilidade de afastamento da mora e, ademais, há necessidade de inversão do ônus da prova, sob pena de impor ao Agravante a o ônus de realizar prova, estando o mesmo em desvantagem na relação contratual.

Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal,
inaudita altera pars,
para o fim de determinar que os Agravados se abstenham de promover a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de ajuizar qualquer medida de cobrança ou de busca e apreensão do veículo, sob pena de fixação de multa diária em valor a ser arbitrado.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que na
Ação de Revisão de Contrato
ajuizada pelo Agravante,
indeferiu pedido de urgência em que o Agravante pleiteou que as instituições financeiras rés fossem impedidas de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e de ajuizar qualquer medida de cobrança ou de busca e apreensão do veículo enquanto pendente a discussão judicial.

Inicialmente, necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica, o Agravante firmou com a recorrida contrato para financiamento de veículo
e ajuizou a Ação Revisional de Contrato em que busca discutir os encargos pactuados que sustenta serem excessivos
entre os quais,
juros remuneratório, capitalização de juros
, venda casada,
pretendendo que a Instituição Financeira seja compelida a não promover a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja obstada de ajuizar qualquer medida de cobrança ou de busca e apreensão
do veículo, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada.

Cumpre anotar que a Ação Revisional
tem por objetivo revisar as cláusulas constantes em um contrato realizado entre o consumidor e a Instituição Financeira, para fins de equilibrar a relação havida, evitando os abusos e limitando a taxa de juros remuneratório praticada, que muitas vezes pode ser considerada abusiva, além de limitar ou anular outras cláusulas também consideradas abusivas nos termos
do CDC.

Ocorre que apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, tendo em vista que a ação busca
modificar ou anular cláusulas contratuais consideradas abusivas ou que se tornaram onerosas a questão deve, efetivamente, submeter-se a dilação probatória e ao contraditório.

Com efeito, no caso o Agravante questiona a legalidade das práticas contratuais consubstanciada na cobrança de encargos abusivos, tratando-se de matéria que requer aprofundamento probatório mesmo porque os documentos juntados com a inicial não evidenciam, de forma inequívoca, estarem os encargos em desconformidade com a forma contratada ou o caráter abusivo sustentado.

Ademais, é cediço que
o
ajuizamento de uma ação revisional pelo devedor não impede o credor possa adotar medidas legais para cobrar o seu crédito,
como a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, ou ainda a busca e apreensão do bem, já que a ação revisional não afasta a mora em regra como, também, não tem o condão de suspender execução, ou seja, o credor tem direito de buscar a satisfação de seu crédito adotando as medida legais cabíveis não podendo ser impedido de assim atuar.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretendia autorização para redução do valor das parcelas, consignação em juízo dos valores que entende devidos, abstenção de negativação de seu nome e manutenção na posse do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (iii) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos.

5.. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora.

6.. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; EC nº 40/03; Súmula Vinculante n. 7/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, RAI 1035389-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025; TJMT, RAI 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/07/2024; TJMT, RAI 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

(N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto aos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela referente ao afastamento da mora e abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes, situação não atendida pelo Agravante senão vejamos:

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (...)" (REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel.ª Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/11/2009).

Diante desse quadro,
não vislumbro,
nesta análise

da questão pela via estreita do Agravo de Instrumento
a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC,
concernentes a probabilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo para justificar o acolhimento da pretensão recursal.

Portanto em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025